Tribunal: TJDFT
Processo: 0760315-93.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0760315-93.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: TELMA XAVIER MONTEIRO DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROFESSOR DO DISTRITO FEDERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIÇO PRESTADO EM UNIEB. ARTIGO 67, §2o, LDB. DOCÊNCIA EM ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. ADI 3104. ABONO DE PERMANÊNCIA. REQUISITO TEMPORAL NÃO CUMPRIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O art. 67, § 2o, da Lei no 9.394/1996 - Lei das Diretrizes Básicas da Educação Nacional estabelece que “são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico”. 2. No julgamento da ADI 3.772/DF, o Supremo Tribunal Federal, embora tenha ampliado a abrangência da função do magistério para fins de contagem especial de tempo de serviço, condicionou o seu exercício aos estabelecimentos de ensino básico. Essa mesma condição se repete na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 965: “Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5o, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio”. (g.n.) 3. Entre 9/2/1998 e 3/4/2003 a autora trabalhou como coordenadora pedagógica intermediária no Núcleo de Coordenação Pedagógica de Planaltina e de 18/9/2008 a 6/2/2011 no Núcleo de Monitoramento Pedagógico de Planaltina, atuais Unidades de Educação Básica – UNIEBs. As Unidades de Educação Básica – UNIEBs, que integram as Coordenações Regionais de Ensino – CRE, têm como competência básica o acompanhamento das unidades escolares e não contam com salas de aulas ou alunos e, bem por isso, não se qualificam como estabelecimento de ensino básico1. 4. Na função de coordenadora intermediária da unidade, a autora atuou fora de regência de classe, exercendo atividades como “Orientar, articular e acompanhar o trabalho Pedagógico das Unidades Escolares; Promover, articular e acompanhar Programas, Projetos e Ações, de caráter pedagógico, nas Unidades Educacionais; Orientar e acompanhar, junto as Unidades Educacionais, a implantação, implementação, a execução e a avaliação do Currículo, das diretrizes e dos demais documentos norteadores da Educação Básica; Orientar, acompanhar e avaliar, junto as Unidades Educacionais, a implantação e implementação do Projeto Político Pedagógico; Promover momentos de trocas de experiências, entre as Unidades Educacionais, referentes ás práticas pedagógicas e às experiências significativas; Orientar e acompanhar a realização de pesquisas, estudos experiências voltadas a subsidiar a prática pedagógica das Unidades Educacionais” (ID 68140642, pág. 16/17). “Atividades meramente administrativas não podem ser consideradas como magistério, sob pena de ofensa à autoridade da decisão” da Corte (Ministro Luís Roberto Barroso, Rcl 17.426). 5. Nesse sentido é o entendimento desta Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais: “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL, QUANDO EM ATIVIDADE EM UNIDADE DE CARÁTER ADMINISTRATIVO - NÃO DEMONSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 5. Como o requerido pontuou, a Unidade na qual a servidora trabalhou no período vindicado não é estabelecimento de educação básica (apesar de ter educação básica no nome), mas sim, possui caráter administrativo. Além disso, observa-se que ela atuou como Coordenadora Intermediária, trabalhando na formação de professores (curso de Construtivismo Pós Piagetiano) e na construção e desenvolvimento da Proposta Pedagógica nas Unidades Escolares, o que afasta a regência de classe na educação infantil, fundamental ou ensino médio (o curso foi de formação de professores), bem como a direção, coordenação e assessoramento pedagógico de estabelecimento de educação básica, e aponta que ela estava trabalhando com assistência e acompanhamento da proposta pedagógica, junto daqueles profissionais das Unidades Escolares. (...)” (Acórdão 1397464, 07532681020208070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022). Outros precedentes: Acórdão 1417060, 07493428420218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/4/2022, publicado no DJE: 5/5/2022. 6. O Supremo Tribunal Federal possui o entendimento de que o termo inicial para o recebimento do abono de permanência ocorre com o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária (ARE 825334 AgR). 7. Diante desse panorama jurisprudencial, a autora não faz jus ao abono de permanência se não preencheu o requisito temporal para a aposentadoria voluntária. 8. Recurso conhecido e desprovido. Relatório anexo.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO. 1. A recorrente alega que o acórdão é omisso e contraditório, pois "a documentação anexa aos autos demonstram claramente o efetivo exercício pedagógico realizado junto as Unidades de Ensino da SEE-DF, sendo elas Id. 203638911, 203638912 e 203638917” e que “apesar de estar lotada na Regional, o trabalhado realizado pela professora ocorreu dentro de várias Escolas daquela circunscrição educacional”, tudo conforme já foi decidido pelas Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal em casos idênticos e pelo STF na ADI 3772/DF. 2. Não há omissão ou contradição no julgado se foi expressamente consignado que “[a]s Unidades de Educação Básica – UNIEBs, que integram as Coordenações Regionais de Ensino – CRE, têm como competência básica o acompanhamento das unidades escolares e não contam com salas de aulas ou alunos e, bem por isso, não se qualificam como estabelecimento de ensino básico”. 3. O acórdão embargado destacou, ainda, que “[e]ntre 9/2/1998 e 3/4/2003 a autora trabalhou como coordenadora pedagógica intermediária no Núcleo de Coordenação Pedagógica de Planaltina e de 18/9/2008 a 6/2/2011 no Núcleo de Monitoramento Pedagógico de Planaltina, atuais Unidades de Educação Básica – UNIEBs”, sendo que “[n]a função de coordenadora intermediária da unidade, a autora atuou fora de regência de classe”. Destacou, por fim, que as “[a]tividades meramente administrativas não podem ser consideradas como magistério, sob pena de ofensa à autoridade da decisão da Corte (Ministro Luís Roberto Barroso, Rcl 17.426)”. 4. Não há omissão ou contradição quando o acórdão externa entendimento jurídico devidamente fundamentado, promovendo, dessa forma, a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante 5. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório. 6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.” Verifica-se que a matéria ventilada nos autos trata da “aplicabilidade/inaplicabilidade do redutor de 5 anos ao cálculo do tempo exigido para aposentadoria especial proporcional de professor que exerça função exclusiva de magistério, previsto no art. 40, § 5o da Constituição Federal em face do que dispõe o artigo 48, caput, da Lei Complementar Distrital n. 768/2008”. Quanto a este tema, houve admissão de representativos com envio dos autos ao Supremo Tribunal Federal. Portanto, diante da criação do grupo de representativo no 05 e a similaridade do caso ao tratado nestes autos, a suspensão do curso processual é medida que se impõe. Assim, determino a suspensão do processo, com fulcro no art. 1.030, IV e art. 1.036, §1o, ambos do CPC. Brasília, 7 de julho de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal